Tribunal: TJDFT
Processo: 0734470-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA EM MURO LIMÍTROFE. CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RESTAURAÇÃO DO MURO, CASO JÁ INICIADA A OBRA, CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA PELO AUTOR. CONDIÇÃO IMPERATIVA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO JUIZ DEFRONTE O CASO CONCRETO. LITERALIDADE DO DISPOSITIVO. VOCÁBULO QUE DENOTA CARÁTER DISCRICIONÁRIO (CPC, ART. 300, parágrafo único). TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA CASO JÁ CONSUMADO O FATO. REPERCUSSÃO ECONÔMICA NÃO SUBSTANCIAL. RISCO DE INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO EM CASO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, sobejando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida como condição e contracautela volvida a prevenir a reparação de eventuais prejuízos ou danos provocados pela decisão precária se acaso reformada ao final.
2. O legislador, ao fixar a possibilidade de exigência de caução como pressuposto para execução da tutela provisória de urgência, fiado na destinação da contracautela, que é resguardar a reparação dos danos que a parte afetada experimentar se ao final a medida não for corroborada, usara o verbo poder, e não comando imperativo, assegurando ao juiz, portanto, discricionariedade para aferir, segundo as nuanças de fato do caso concreto, a possibilidade de dispensar ou exigir a garantia, podendo, pois, dispensá-la em situação em que a parte postulante se afigura solvente o suficiente para compor eventuais prejuízos provocados pela tutela provisória que obtivera, se ao final não for corroborada (CPC, art. 300, §1o).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.